Tribunal: TJES
Processo: 5010036-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTA CONJUNTA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Tatiana Alves Moreira e José Auto Pedreira Freitas contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto no âmbito de inventário, determinando o bloqueio de valores pertencentes à falecida. A primeira embargante alega omissão quanto à necessidade de restituição dos valores retirados indevidamente pelo recorrido e à vedação expressa de novas movimentações. O segundo embargante sustenta que o acórdão não analisou a natureza da conta bancária conjunta e a exclusão do plano de previdência privada (VGBL) do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de devolução dos valores retirados indevidamente da conta bancária da falecida e à vedação expressa de novas movimentações; (ii) estabelecer se o acórdão deveria ter analisado a titularidade dos valores da conta conjunta e a inclusão do plano VGBL no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm a finalidade de suprir omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, conforme o inciso II do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado reconhece expressamente o risco de dilapidação patrimonial, mas não determina, de forma inequívoca, a restituição dos valores já retirados nem estipula medidas coercitivas para impedir novas movimentações indevidas, o que compromete a efetividade da tutela concedida.

5)
Impõe-se a restituição imediata dos valores retirados como medida necessária à proteção do espólio, garantindo sejam os bens partilhados conforme a sucessão testamentária.

6)
O bloqueio dos ativos determinado no acórdão embargado não analisou expressamente a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual valores de conta conjunta são, presumivelmente, divididos igualmente entre os cotitulares, salvo prova em contrário, exigindo-se produção de provas para a definição da titularidade dos depósitos.

7)
O plano VGBL, por sua natureza jurídica, não integra o inventário, salvo se houver indícios de fraude, desvio patrimonial ou violação à legítima sucessória, devendo a instrução processual esclarecer a regularidade da designação do beneficiário.

8)
A omissão identificada justifica a integração do acórdão, sem alterar o provimento do agravo de instrumento, mantendo-se o bloqueio cautelar dos valores até a apuração definitiva da titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração providos para suprir as omissões identificadas, determinando a restituição integral dos valores retirados pelo recorrido, mediante depósito judicial, e vedando novas movimentações indevidas. Mantida a decisão de bloqueio dos valores da conta conjunta e do plano VGBL, com ressalva de que sua inclusão no inventário dependerá da instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1) A tutela de urgência em inventário deve assegurar a preservação da integridade patrimonial, impondo, quando necessário, a restituição imediata de valores retirados indevidamente e a vedação expressa de novas movimentações.

2) Valores mantidos em conta conjunta com a falecida presumem-se divididos igualmente entre os cotitulares, salvo prova em contrário, exigindo-se produção probatória para determinar a parcela a ser inventariada.

3) O plano de previdência privada VGBL, em regra, não integra o inventário, salvo se houver indícios de fraude, desvio patrimonial ou violação à legítima sucessória, hipótese em que sua inclusão dependerá de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.836.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020, DJe 12.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010036-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA ALVES MOREIRA

AGRAVADO: YEDA MARIA MALHEIROS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTA CONJUNTA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Tatiana Alves Moreira e José Auto Pedreira Freitas contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto no âmbito de inventário, determinando o bloqueio de valores pertencentes à falecida. A primeira embargante alega omissão quanto à necessidade de restituição dos valores retirados indevidamente pelo recorrido e à vedação expressa de novas movimentações. O segundo embargante sustenta que o acórdão não analisou a natureza da conta bancária conjunta e a exclusão do plano de previdência privada (VGBL) do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de devolução dos valores retirados indevidamente da conta bancária da falecida e à vedação expressa de novas movimentações; (ii) estabelecer se o acórdão deveria ter analisado a titularidade dos valores da conta conjunta e a inclusão do plano VGBL no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm a finalidade de suprir omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, conforme o inciso II do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado reconhece expressamente o risco de dilapidação patrimonial, mas não determina, de forma inequívoca, a restituição dos valores já retirados nem estipula medidas coercitivas para impedir novas movimentações indevidas, o que compromete a efetividade da tutela concedida.

5)
Impõe-se a restituição imediata dos valores retirados como medida necessária à proteção do espólio, garantindo sejam os bens partilhados conforme a sucessão testamentária.

6)
O bloqueio dos ativos determinado no acórdão embargado não analisou expressamente a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual valores de conta conjunta são, presumivelmente, divididos igualmente entre os cotitulares, salvo prova em contrário, exigindo-se produção de provas para a definição da titularidade dos depósitos.

7)
O plano VGBL, por sua natureza jurídica, não integra o inventário, salvo se houver indícios de fraude, desvio patrimonial ou violação à legítima sucessória, devendo a instrução processual esclarecer a regularidade da designação do beneficiário.

8)
A omissão identificada justifica a integração do acórdão, sem alterar o provimento do agravo de instrumento, mantendo-se o bloqueio cautelar dos valores até a apuração definitiva da titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração providos para suprir as omissões identificadas, determinando a restituição integral dos valores retirados pelo recorrido, mediante depósito judicial, e vedando novas movimentações indevidas, mantendo-se a decisão de bloqueio dos valores da conta conjunta e do plano VGBL, com ressalva de que sua inclusão no inventário dependerá da instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1) A tutela de urgência em inventário deve assegurar a preservação da integridade patrimonial, impondo, quando necessário, a restituição imediata de valores retirados indevidamente e a vedação expressa de novas movimentações.

2) Presumem-se divididos igualmente entre os cotitulares os valores mantidos em conta conjunta com a falecida, salvo prova em contrário, exigindo-se produção probatória para determinar a parcela a ser inventariada.

3) O plano de previdência privada VGBL, em regra, não integra o inventário, salvo se houver indícios de fraude, desvio patrimonial ou violação à legítima sucessória, hipótese em que sua inclusão dependerá de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.836.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020, DJe 12.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento a ambos os recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE TATIANA ALVES MOREIRA

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar, no dispositivo, a necessidade de restituição integral dos valores retirados pelo agravado, bem como a determinação expressa de que eventuais novas movimentações indevidas fossem vedadas, sob pena de multa.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o voto condutor do acórdão embargado reconheceu, de forma incontestável, a
existência de risco concreto de dilapidação patrimonial
, ao registrar que o embargado,
primo da falecida sem direito sucessório
, promoveu
saques indevidos das contas bancárias da inventariada
, comprometendo a higidez do patrimônio hereditário.

Com base nesse fundamento, esta egrégia Câmara
concedeu integral provimento ao agravo de instrumento
, determinando o
bloqueio dos valores existentes nas contas da falecida junto à Caixa Econômica Federal, à Caixa Seguridade Participações S/A e à Caixa Vida e Previdência S/A
.

Entretanto, ainda que o acórdão tenha reconhecido expressamente a prática de atos capazes de comprometer o espólio,
não previu, de maneira inequívoca, a obrigação de restituição dos valores já subtraídos, tampouco estipulou medidas coercitivas para impedir novas retiradas indevidas
.

Tal omissão compromete a eficácia da tutela de urgência deferida, pois permite que parte do patrimônio continue dilapidado, frustrando a integral proteção ao direito da única herdeira testamentária.

Nesse contexto, a exigência de devolução imediata dos valores indevidamente retirados exsurge como medida indispensável à efetividade da jurisdição, haja vista que a ausência de tal providência permitiria ao recorrido
manter sob sua posse bens que, por força da sucessão,
presumem-se
pertence
rem
ao espólio e devem ser partilhados de acordo com a sucessão testamentária estabelecida pela de cujus
.

Aliás, conforme asseverado no voto condutor, a embargante demonstrou
interesse e legitimidade para requerer a medida cautelar
, pois, na condição de
única herdeira testamentária
, detém direito sobre a totalidade dos bens da falecida.

Ademais, a tutela de urgência deferida pelo acórdão embargado
possui caráter eminentemente cautelar
, nos termos do art. 301 do CPC, de modo que sua eficácia está diretamente atrelada à preservação da integridade do patrimônio inventariado.

Dessa forma, constatada a omissão apontada, deve o acórdão ser integrado para
determinar que o agravado deposite, em conta judicial vinculada ao inventário, os valores retirados das contas bancárias da falecida
.

Deve, ainda, ser
expressamente vedada qualquer nova movimentação indevida, incluindo saques, resgates e transferências de ativos pertencentes ao espólio

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
suprir a omissão identificada, determinando a restituição integral dos valores retirados pelo agravado, mediante depósito judicial, e vedando novas movimentações indevidas
, nos exatos termos acima delineados.

EMBARGOS DE JOSÉ AUTO PEDREIRA FREITAS

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a natureza jurídica dos valores mantidos na conta conjunta e sobre a destinação do plano de previdência privada VGBL, limitando-se a determinar o bloqueio de ativos sem estabelecer critérios para sua partilha ou exclusão do inventário.

De fato, compulsando-se o voto condutor do acórdão, constata-se que não houve manifestação expressa sobre a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.836.130/RS, que estabelece a necessidade de verificar a origem dos depósitos na conta conjunta antes de determinar sua partilha, bem como sobre a jurisprudência que condiciona a exclusão do VGBL do inventário à inexistência de indícios de fraude, desvio patrimonial ou violação à legítima sucessória. Trata-se, portanto, de omissão que merece ser suprida.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, falecendo um dos cotitulares de conta conjunta, o saldo existente não é automaticamente transmitido ao cotitular sobrevivente, devendo ser inventariado e partilhado se os valores pertenciam ao falecido.

A presunção, na ausência de prova em contrário, é de copropriedade igualitária, o que justifica a inclusão de 50% do saldo no inventário, salvo demonstração de que os valores pertenciam exclusivamente ao cotitular remanescente. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA COLETIVA E SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS CORRENTISTAS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE COTITULAR EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO CELEBRADO PELO OUTRO COTITULAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO COTITULAR ATINGIDO DE PROVAR A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE VALORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE IGUALITÁRIA SE IMPOSSÍVEL A COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO PARA A HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE UM DOS COTITULARES. RESPEITO AO DIREITO SUCESSÓRIO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO INVENTÁRIO E NA PARTILHA. PENA DE SONEGADOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. [...]
2- Os propósitos recursais consistem em definir
: (i) se houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii)
se, falecendo um dos cotitulares de conta corrente conjunta, o saldo existente deve ser objeto de inventário e de partilha entre os herdeiros e, se a resposta for positiva, se deve ser aplicada a pena de sonegados ao cotitular que não colacionou o referido valor.
[...]
4 - Na conta corrente bancária coletiva e solidária, cada cotitular possui o direito de movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, sendo que a solidariedade se estabelece apenas entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros. Precedentes. 5 - O cotitular de conta corrente conjunta não pode sofrer constrição em virtude de negócio jurídico celebrado pelo outro cotitular e por ele inadimplido, podendo, nessa hipótese, comprovar os valores que compõem o patrimônio de cada um e, na ausência ou na impossibilidade de prova nesse sentido, far-se-á a divisão do saldo de modo igualitário. Precedentes. 6- Esse mesmo entendimento deve se aplicar na hipótese de superveniente falecimento de um dos cotitulares da conta corrente conjunta, na medida em que a atribuição de propriedade exclusiva sobre a totalidade do saldo ao cotitular remanescente representaria grave ofensa aos direitos sucessórios dos herdeiros necessários, de modo que a importância titularizada pelo falecido deverá, obrigatoriamente, constar do inventário e da partilha. 7- Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas.
8- Considerando que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a aplicação da pena de sonegados pressupõe a prova de dolo, fraude ou má-fé, com ressalva pessoal de entendimento desta Relatora, não se afigura razoável a aplicação da referida penalidade na hipótese em que a autoria, propriedade e origem dos recursos existentes na conta corrente conjunta mantida pelo autor da herança é duvidosa. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência. (REsp n. 1.836.130/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Na hipótese, a retirada unilateral de valores da conta conjunta pelo embargante após o falecimento da titular suscita questionamentos legítimos quanto à origem dos depósitos, exigindo-se a produção de provas para definir a proporção dos ativos a serem inventariados.

Nesse cenário, a tutela de urgência deferida no acórdão embargado, que determinou o bloqueio dos valores e a restituição das quantias indevidamente subtraídas, alinha-se à jurisprudência do STJ e visa a resguardar o espólio até que a instrução probatória esclareça a titularidade dos bens.

Quanto ao plano VGBL, a orientação jurisprudencial predominante reconhece que os valores acumulados nessa modalidade de previdência privada não integram, em regra, o inventário, pois são transmitidos diretamente ao beneficiário indicado, nos termos do contrato firmado com a instituição financeira.

No entanto, a exclusão automática do VGBL da sucessão pode ser afastada caso se constate que a designação do beneficiário ocorreu em circunstâncias irregulares, mediante fraude, indução ao erro ou violação da legítima sucessória.

Sendo assim, a prudência impõe que se aguarde a instrução processual para verificar se a nomeação do embargante como beneficiário reflete a real vontade da falecida ou se há elementos que indiquem sua nulidade.

Em outras palavras, o bloqueio cautelar dos valores assegura que eventual irregularidade não torne irreversível o esvaziamento patrimonial do espólio antes da apuração definitiva da controvérsia.

A omissão reconhecida, portanto, não afasta a necessidade de manutenção do provimento do agravo de instrumento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para suprir a omissão identificada, mantendo, contudo, a integralidade do provimento do agravo de instrumento, com as ressalvas aqui consignadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões